Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708904-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005511-48.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, a parte agravante defende a cassação da decisão ora recorrida por suposta ausência de prestação jurisdicional. Assevera a ocorrência de excesso de execução, assim como sustenta a necessidade da realização de perícia ou a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta apuração do débito exequendo. Aponta, ainda, que a decisão recorrida mostra-se equivocada, sendo passível de cassação, uma vez que restou fundamentada sob o argumento de que o executado, ora agravante, não teria apresentado a planilha de cálculos que entende devido. Afirma que tal alegação foi devidamente impugnada, contudo não teria sido analisada pelo Juízo a quo. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 56592060 e ID 56592062. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 187067905 – autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 185174620). Inicialmente, a parte executada postula a anulação dos atos de constrição realizados durante o prazo para apresentação de impugnação. Ademais, o executado afirma que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença se refere equivocadamente ao ID 185174620 como planilha. Todavia, o exequente não apresentou uma planilha, mas um quadro no qual foram inseridos valores. O executado afirma, ainda, que há outro processo cujo objeto é o pagamento de todos os valores devidos ao condomínio exequente e que, por tal razão, o processo deverá ser julgado concomitantemente a este. Outrossim, o executado salienta que há excesso de execução e que deve ser realizada perícia neste cumprimento de sentença para apuração do valor devido. Ao final, o executado postula a revisão da decisão de ID 177646391 a fim de que sejam corretamente indicadas as planilhas que devam ser analisadas e impugnadas. Caso o pedido não seja deferido, requer a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. O executado requer, ainda, a procedência da impugnação para impor ao exequente a apresentação das planilhas que deram origem à emenda ao cumprimento de sentença, bem como o reconhecimento do excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 185227139. É o relato necessário. Decido. Conforme estabelece o artigo 525 do CPC, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que seja apresentada impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Conforme se depreende do referido artigo, o prazo em curso para apresentação de impugnação não obsta os atos de constrição. Logo, não assiste razão ao executado ao afirmar que devem ser anulados os atos praticados durante o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente, porque a penhora foi realizada após o transcurso do prazo para pagamento voluntário. De igual modo, não assiste razão ao executado ao alegar que o credor não apresentou planilhas. Note-se que, anteriormente ao ID 185174620, foram apresentadas planilhas devidamente discriminadas. Os cálculos registrados no ID retromencionado representam a síntese das planilhas. Sendo assim, é dispensável a intimação do exequente para que apresente novos demonstrativos de cálculos. No que se refere à afirmação que há outro processo em que são discutidos todos os valores devidos ao exequente, nada tenho a prover, visto que a questão suscitada foi analisada na decisão de ID 182299907. Quanto ao excesso de execução, deixo de apreciá-lo, porquanto o executado não apresentou cálculos com o valor que entende devido. Logo, aplica-se ao caso em apreço o artigo 525, § 5o do CPC. Por fim, reputo desnecessária a realização de perícia ou a remessa dos autos para a Contadoria, visto que os parâmetros de cálculos estão expressos na sentença e nos acórdãos. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos a fim de que sejam apreciados os pedidos formulados no ID 185227139. Ressalto que deverá ser deduzida a quantia bloqueada via SISBAJUD. 1. Preliminar 1.1. Negativa de Prestação Jurisdicional O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional, sob alegação de que a decisão recorrida teria feito “indicação errônea do ID”. Sem razão. Da simples leitura da decisão combatida, constata-se que a magistrada singular realmente fez menção ao ID 185174620 dos autos de origem, contudo tal equívoco não passa de simples erro material. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, foi intimada, por meio da decisão de ID 181237616, a apresentar planilha atualizada do débito, ante o não cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, ora agravante. Em resposta, o condomínio agravado apresentou a petição de ID 182085927, onde se verifica a discriminação e atualização de todos os valores devidos. Nesse passo, com a correção do erro material acima apontado, e não tendo havido prejuízo ao exercício do direito de defesa ao ora agravante, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Ademais, pela simples leitura do decisum atacado, evidencia-se que a magistrada de primeiro grau examinou as circunstâncias postas nos autos acerca do ponto acima delineado e com elas decidiu em termos jurídicos que atendem adequadamente aos requisitos previstos no §1o do art. 489 do CPC. Senão, vejamos: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Como se sabe, não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional a decisão que atendendo ao princípio da persuasão racional e que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo. Assim, a arguição é insubsistente e não é caso de nulidade da decisão. Aliás, o mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito. Dessa forma, REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. 2. Mérito Os §§ 4o e 5o do art. 525 do Código de Processo Civil assim preceituam: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Como se vê, a disposição legal é de clareza meridiana: a não indicação do valor entendido como correto ou a ausência de apresentação da memória de cálculo, no caso de alegação de excesso de execução, implica rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença ou não conhecimento da alegação, se a impugnação se fundar também em outras teses de defesa. Na hipótese em exame, a parte executada, ora agravante, funda sua impugnação ao cumprimento de sentença na tese de excesso de execução. Todavia, juntamente com a peça de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante não anexou nenhuma planilha contendo valor discriminado de cálculos, conforme exige a legislação mencionada. Se o devedor não concorda com os valores apresentados pelo credor, deve declarar de imediato a quantia que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação. De fato, a jurisprudência acerca da matéria entende que é dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação e preclusão do tema, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do Art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela Credora. 3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1809258, 07265761720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nessa conjuntura, apesar de alegar que o valor executado é excessivo, o executado, ora agravante não trouxe, como lhe caberia e como é exigido pela legislação que rege a matéria, o valor que entende correto ou adequado, por meio de memória de cálculos dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso. Correta, portanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 13 de março de 2024 18:34:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador